Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744028-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DIAS PALMEIRA, JOSE ANDRADE FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ROBERTO DIAS DE ANDRADE contra a decisão de ID 173311420 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que é servidor público aposentado por invalidez; que seu pai se tornou seu curador, por decisão transitada em julgado nos autos n. 14.826/92; que seus rendimentos eram insuficientes para custear suas despesas médicas e eram complementados com a renda do genitor, até o falecimento; que, inicialmente, se reconheceu seu direito ao recebimento de pensão deixada pelo genitor, através do Departamento de Estradas e Rodagem – DER/DF; que o Tribunal de Contas, em decisão administrativa, entendeu ser ilegal a concessão do benefício previdenciário; que não houve tempo hábil para programar suas despesas; que houve ofensa ao princípio da publicidade; que a concessão de liminar não esgota o objeto da pretensão. Requer, liminarmente, a manutenção do pagamento da pensão por morte, oriunda do DER/DF, até o julgamento colegiado, o pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 52372164). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, o benefício previdenciário recebido pelo agravante foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, sob o fundamento de que não foi comprovada a qualidade de dependente econômico do genitor. Nesse cenário, a reversão da decisão colegiada proferida pela Corte de Contas demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória. Nesse momento processual, não há elementos suficientes para comprovar que a parte agravante era economicamente dependente do instituidor da pensão. Ademais, as decisões do Tribunal de Contas, por constituírem atos administrativos, são dotadas de presunção de legitimidade, de modo que seu afastamento não se dá, em regra, com base em provas produzidas unilateralmente. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE FICTA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CUJA MEDIDA SEJA DOTADA DE IRREVERSIBILIDADE E CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE EM PAGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão de tutela de urgência, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário demonstrar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão de pensão por morte, por se tratar de ato vinculado à previsão legal, depende da demonstração de seus requisitos. A necessidade de instauração de contraditório impede a concessão liminar da medida em sede de agravo de instrumento. 3. A antecipação de tutela de verba alimentícia é medida não dotada de reversibilidade (verba irrepetível). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206391, 07124864320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 16/10/2019). Portanto, não está verificada a probabilidade de direito do recurso, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora